Tribunal: TJDFT
Processo: 0709775-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709775-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MANOEL MADEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência (ID 44758781), interposto por ANTONIO MANOEL MADEIRA em face de DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada c/c danos morais, processo n. 0718763-16.2022.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça, por tempo indeterminado, o medicamento pirfenidona 267 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. A decisão que indeferiu a tutela, constante do ID 145144956 (origem), foi publicada em 14/12/2022, disponibilizada no DJe em 15/12/2022 (ID 145438650 na origem). Houve a oposição de embargos de declaração por parte do Agravante em 26/01/2023 (ID 147688291 na origem), rejeitados no ID 149858769 (origem), onde o juízo monocrático entende, inclusive, que “o que pretende a parte com os embargos é a adequação da decisão ao seu entendimento e a reapreciação da matéria. Para tanto, todavia, deverá valer-se da via recursal”. O Agravante interpôs o presente recurso no dia 17/03/2023. Diante desse cenário, considerando: (i) que a decisão que indeferiu a tutela, constante do ID 145144956 (origem), foi publicada em 14/12/2022, disponibilizada no DJe em 15/12/2022 (ID 145438650 na origem); (ii) os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, apenas interrompendo o prazo para a interposição do recurso; (iii) a interposição do presente agravo se deu passados quase 2 (dois) meses desde a prolação da decisão; (iv) possibilidade de superveniência do evento preclusivo, INTIME-SE o Agravante, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, para se manifestar sobre o cabimento do presente recurso, manifestando-se sobre sua tempestividade e os demais itens acima descritos, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2023 13:26:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador